Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732501-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIRLEY MAXIMO BRITO IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE SOUZA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O O presente writ é uma reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 0727700-69.2022.8.07.0000, impetrado em 22/08/2022, no qual, o mesmo patrono, ora impetrante, apresentou a tese de que não há mais motivos para que seja mantida a prisão preventiva do paciente, pois este possui endereço certo, profissão, bons antecedentes criminais, duas filhas menores que dependem de seu labor para sobreviver, advogado constituído e não oferece risco para a instrução criminal. Consta dos autos que o presente Habeas Corpus foi impetrado perante o e. STJ, apontando como autoridade coatora, contudo, o MM. Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, razão pela qual a e. Ministra Presidente daquela e. Corte Superior declarou a incompetência do STJ para processar o writ, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (ID 39766192 – págs. 45/46). Nesse passo, constato que não há qualquer fato novo a possibilitar o conhecimento do presente Habeas Corpus, na medida em que as iniciais, de ambas as ações constitucionais, são idênticas. Outrossim, pelas mesmas teses defensivas constantes no presente Habeas Corpus, a ordem foi denegada pela e. 2a Turma Criminal nos autos do HC no 0727700-69.2022.8.07.0000, em sessão virtual cujo resultado foi proclamado em 29/09/2022. Nessa soma de considerações, a reiteração é evidente e, por tal razão, o writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de setembro de 2022 21:20:00. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator